Tribunal: TJMT
Processo: 1020593-45.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020593-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS MARCOS STOLARSKI - CPF: 734.293.330-91 (AGRAVADO), ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA - CPF: 093.248.574-01 (ADVOGADO), TAIANA CRISTINA CARVALHO MARQUES - CPF: 028.565.441-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
ASTREINTES
. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL CONFIGURADO. LIMINAR DEFERIDA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE 196 DIAS RECONHECIDO. VALOR ACUMULADO DA MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORÇÃO MANIFESTA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REVISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 537, §1º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a exigibilidade integral de
astreintes
fixadas em sede recursal pelo Tribunal de Justiça, no valor diário de R$ 1.000,00, pelo período de 196 dias de descumprimento de ordem judicial que determinava a exclusão do nome do exequente dos cadastros de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se as astreintes são exigíveis e se o montante alcançado pela multa coercitiva se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrado o descumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente, revela-se legítima a incidência das astreintes como instrumento destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

4. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo quando o valor final se mostrar excessivo, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

5. Embora legítima a incidência da multa diária, o montante acumulado de aproximadamente R$ 196.000,00 revela-se desproporcional em relação à obrigação tutelada e ao proveito econômico discutido na demanda principal, extrapolando a finalidade coercitiva da medida.

6. A limitação das
astreintes
ao valor de R$ 50.000,00 preserva o caráter pedagógico e coercitivo da sanção, sem ensejar enriquecimento sem causa do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a revisão das
astreintes
na fase de cumprimento de sentença quando o valor final acumulado se mostrar manifestamente desproporcional à obrigação tutelada, devendo ser preservada sua função coercitiva sem permitir enriquecimento sem causa da parte credora.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença (PJE nº 0003674-57.2017.8.11.0050), mantendo, contudo, a exigibilidade integral das astreintes fixadas em sede recursal, o período de incidência de 196 (cento e noventa e seis) dias, o valor diário de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como a multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios do cumprimento de sentença, sob o argumento de que houve descumprimento deliberado da ordem judicial pela executada, devidamente intimada da obrigação, circunstância que justificou a manutenção integral da multa coercitiva diante da recalcitrância demonstrada no cumprimento da decisão judicial.

A agravante sustenta, em síntese, a inexigibilidade das
astreintes
e o excesso de execução, alegando que cumpriu a obrigação mediante envio de carta de anuência ao cartório competente, bem como que o valor executado seria exorbitante, desproporcional e ensejaria enriquecimento sem causa da parte agravada.

Aduz, ainda, ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos fatos narrados na ação originária, inexistência de dano moral, rompimento do nexo causal e possibilidade de revisão das astreintes a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, do CPC.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para afastar a exigibilidade das
astreintes
ou, subsidiariamente, promover sua redução a patamar proporcional, limitado ao valor da causa.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida (id 368001357).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 368137352).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade e ao valor das
astreintes
fixadas no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1000877-13.2018.8.11.0000, decorrentes do descumprimento de ordem judicial que determinava a exclusão do nome de CARLOS MARCOS STOLARSKI dos cadastros de proteção ao crédito.

A compreensão adequada da controvérsia exige o exame da cronologia dos fatos. Em 15/02/2018, o Tribunal de Justiça deferiu liminar determinando que a agravante excluísse o nome do agravado dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O aviso de recebimento comprovando a intimação da agravante foi juntado aos autos em 02/04/2018. Em 10/05/2018 e 15/06/2018, o agravado noticiou o descumprimento da ordem, juntando extrato do SPC demonstrando a manutenção do protesto. Em 29/08/2018, o Tribunal proferiu acórdão ratificando a liminar e a multa diária. A carta de anuência ao cartório somente foi enviada em 08/10/2018, com recebimento no domicílio do agravado em 16/10/2018, data do efetivo cumprimento da obrigação.

Nesse contexto, o período de descumprimento abrange 196 dias, contados de 03/04/2018 (dia seguinte à intimação) a 16/10/2018 (data do efetivo cumprimento), totalizando R$ 196.000,00 a título de
astreintes
, valor sobre o qual incidiu correção monetária pelo INPC, alcançando R$ 290.026,06 conforme cálculos apresentados pelo exequente.

Inicialmente, cumpre registrar que não há espaço, nesta fase processual, para rediscussão das matérias decididas na ação de conhecimento, cuja sentença transitou em julgado, limitando-se o exame às questões relacionadas ao cumprimento da obrigação e aos consectários executivos dela decorrentes.

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem concluiu pela ocorrência do descumprimento da ordem judicial destinada à exclusão da restrição creditícia indevidamente lançada em nome do agravado, mantendo a incidência da multa diária fixada anteriormente.

A análise dos elementos constantes dos autos evidencia que a agravante foi regularmente intimada da obrigação e que a baixa da restrição não ocorreu de forma imediata, legitimando a incidência das
astreintes
como instrumento coercitivo destinado a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dessa forma, não prospera a pretensão de afastamento integral da multa.

Todavia, assiste razão parcial à agravante quanto à necessidade de adequação do valor final alcançado pelas astreintes.

Nos termos do art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil,
“o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
se tornou insuficiente ou excessiva”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que as
astreintes
possuem natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória, podendo ser revistas a qualquer tempo quando o montante final se revelar excessivo ou insuficiente, nos termos do art. 537, §1º, do CPC (
Tema 706/STJ
– REsp 1.333.988/SP),
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art . 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível."1 .2. "
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
."2. Caso concreto: Exclusão das astreintes .3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - REsp: 1333988 SP 2012/0144161-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/04/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/04/2014)

Nessa perspectiva, a Corte Superior tem admitido a redução da multa quando verificada manifesta desproporção entre o valor alcançado e a obrigação tutelada, evitando-se que o mecanismo processual se converta em fonte de enriquecimento sem causa do credor. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes . 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) . 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5 . No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6 . Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7 . O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. VALOR. EXORBITÂNCIA. CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo, mesmo de ofício, quando se tornar irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. 3. No caso, a revisão do montante fixado a título de astreintes, de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), foi realizada em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - REsp: 1.895.833/GO, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/02/2021, Data de Publicação: DJe 18/02/2021)

No caso dos autos, a multa foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia e incidiu por 196 (cento e noventa e seis) dias, alcançando o expressivo montante de aproximadamente R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais).

Entretanto, verifica-se que a demanda originária versava sobre inscrição indevida decorrente de contrato de financiamento no valor de R$ 21.878,12, tendo sido arbitrada indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

O valor acumulado das
astreintes
, corrigido monetariamente, alcançou R$ 290.026,06, representando valor substancialmente maior do que o valor da obrigação principal indenizatória e mais de 13 vezes o valor atribuído à causa.

Embora o descumprimento da ordem judicial justifique a incidência da multa coercitiva, o valor final atingido revela-se excessivo e dissociado da finalidade instrumental das
astreintes
, transformando mecanismo de coerção em vantagem patrimonial desproporcional.

A manutenção integral da quantia executada implicaria evidente descompasso com os critérios da razoabilidade, além de desvirtuar a finalidade da medida coercitiva prevista no art. 537 do CPC.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a limitação das
astreintes
ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor suficiente para preservar o caráter pedagógico e coercitivo da medida, sem ocasionar enriquecimento sem causa da parte credora.

Assim, embora mantida a conclusão de que houve descumprimento da obrigação imposta judicialmente, impõe-se a redução do valor exequendo a título de multa coercitiva.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para limitar as
astreintes
ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026